Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-17.2013.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002302-17.2013.8.14.0087

APELANTE: ALAILSON DE SOUSA LOPES

ADVOGADO DATIVO: ANDREW MARTINS BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA. TESE REJEITADA.
Observa-se nos autos que o próprio Juiz de Direito na oportunidade processual das alegações finais da defesa, pugnou, pela desclassificação para o crime de roubo simples, bem como que seja levado em consideração a confissão dos denunciados. Dessa forma, verifica-se que não houve qualquer omissão ou desatenção do Juízo ao avaliar as teses defensivas. Por esta razão, não há que se falar em qualquer nulidade, tendo em vista que tal ato foi corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.
MERITO.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO NA SUA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
Restou sobejamente provado nos autos,
a materialidade do crime e os indícios de autoria, através dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, restando demonstrado que a subtração foi realizada com o emprego de violência e/ou grave ameaça, em que o apelante realizou o crime em concurso de pessoas (Ezequias Correa Gomes e Eduardo Souza de Assis), logo, sendo descabida a desclassificação para o delito de roubo simples, considerando que os comparsas do apelante confessaram que realizaram o crime de roubo majorado em concurso de pessoas.
2. DOSIMETRIA DA PENA. DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME INICIAL MIAS BRANDO. NÃO OCORRENCIA.
Observa-se que estes foram realizados sem nenhum fundamento, mas tão somente em sede de “pedidos” no recurso de Apelação. Isto é, a defesa sequer expos suas razões, motivos e circunstâncias do porquê dos pedidos. Por amor ao debates, analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os antecedentes, fixando, por isso, a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
devendo a pena-base ser esta mantida, pois se mostra proporcional e justa ao mal especificamente cometido na presente ação delituosa. Em relação a pena restritiva de direitos e a alteração do regime de cumprimento de pena, a substituição deve atender tanto ao condenado quanto à sociedade. Assim, analisando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPB e por meio do critério trifásico do artigo 68, conseguintemente, entendo não restar preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44, da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena. Nesse diapasão, considerando que a reprimenda corporal aplicada ao recorrente se manterá inalterada, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fixado pelo juízo a quo e, via de consequência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tampouco em conceder alvará de soltura ao réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pelo Douto Advogado Andrew Martins Barra – OAB/PA nº 27.914 -, em favor do apelante
ALAILSON DE SOUSA LOPES
, contra Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru (PA) às fls. 161/173, sob o ID nº 10141324, que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a DENÚNCIA às fls. 05/07, sob o ID nº 10141175, que na data de 17/08/2014, por volta das 20H, os acusados transitavam pela Rua Beira Mar, às proximidades do Mercado Municipal, quando avistaram um casal de adolescentes que namoravam ali próximo. Foi então que ambos os acusados, em desígnio comum, decidiram promover um assalto contra o casal. Ao se aproximarem, os acusados perceberam que o local estava ermo e então o primeiro acusado, Ezequias, agarrou pelos braços a mulher enquanto que o segundo acusado, Eduardo, agarrou o homem, ocasião em que o terceiro acusado, Alailson, procedeu revista no casal, encontrando dois aparelhos celulares em seus bolsos, subtraindo-os.

Os criminosos então, de posse dos objetos roubados, empreenderam fuga do local dirigindo-se ao local conhecido como "Ponte do Galo" de onde pularam na água e nadaram pela frente da cidade até subirem em uma ponte no final da Rua Marechal Rondon, Vila Pinto, bairro da Matinha, de onde se dirigiram para suas respectivas casas. Os acusados ainda comercializaram os bens subtraídos das vítimas e após foram participar de uma festa que acontecia na sede do "Bar Carin". A autoridade policial, os acusados admitiram a prática do delito, porém negaram que tenham subtraído um relógio pertencente a vítima Alessandro Farias Gaia.

Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, os acusados praticaram a conduta típica descrita no caput do artigo 157, §2º, Inciso II do Código Penal.”

Inconformado com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, o Douto Advogado Andrew Martins Barra – OAB/PA nº 27.914 -, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 224/231, sob o ID nº 10141344, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) em favor do acusado Alailson de Sousa Lopes, pugnando, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo juiz a quo, tendo em vista que supostamente não avaliou a tese defensiva de desclassificação do delito, seja desclassificado o delito de roubo majorado para o delito de roubo na sua modalidade simples; que considerado o tempo de prisão preventiva na aplicação do regime em sentença assim que o cumprimento inicial seja o mais brando; que seja a condenação do réu diminuída ao patamar mínimo e com isso ocorra sua substituição pelas penas restritivas de direitos; que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do réu.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 258/261, sob o ID nº 10141367, o Ministério Público do Estado do Pará, através do Douto Promotor de Justiça GERSON ALBERTO DE FRANÇA, refutou as alegações do apelante, pugnando pelo total improvimento do recurso interposto.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID 10702364, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA.

Neste ponto, a Defesa alega que o apelante, por meio de sua defesa técnica, na oportunidade das alegações finais, apresentou tese de desclassificação, visando que o delito no qual se via processado, que era de roubo majorado, findasse retificado para o de roubo simples (art. 157, Código Penal). Em sede de apelação, a defesa requer a nulidade da sentença condenatória, alegando que o juízo a quo não realizou o enfrentamento dessa tese defensiva, o que, em tese, enseja a nulidade do processo.

Com efeito, no que tange ao argumento aduzido pela defesa, cabe ressaltar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de gravidade concreta suportada pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.

Neste sentido, observa-se nos autos que o próprio Juiz de Direito na oportunidade processual das alegações finais da defesa, pugnou, pela desclassificação para o crime de roubo simples, bem como que seja levado em consideração a confissão dos denunciados. Em seguida, o magistrado debate sobre as duas teses, conforme se extrai o trecho
in verbis:

"Não há dúvida quanto à majorante do concurso de pessoas do roubo (art. 157, §2º, II, do CP), pois certo que o roubo fora praticado pelos acusados, conforme depreende-se do narrado pelas vítimas na DEPOL e em Juízo, dos depoimentos das testemunhas em Juízo, bem como pelo interrogatório dos acusados.”
(Grifo nosso)

Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, verifica-se que não houve qualquer omissão ou desatenção do Juízo ao avaliar as teses defensivas. Por esta razão, não há que se falar em qualquer nulidade, tendo em vista que tal ato foi corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, rejeito o pleito defensivo.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO NA SUA MODALIDADE SIMPLES

No tocante à pretendida desclassificação, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, pois restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria através dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, restando demonstrado que a subtração foi realizada com o emprego de violência e/ou grave ameaça, em que o apelante realizou o crime em concurso de pessoas (Ezequias Correa Gomes e Eduardo Souza de Assis), logo, sendo descabida a desclassificação para o delito de roubo simples, considerando que os comparsas do apelante confessaram que realizaram o crime de roubo majorado em concurso de pessoas.

Dessa forma, houve, portanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima e concurso de pessoas, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo qualificado.

Desta forma, não merece amparo o pedido de desclassificação.

DOSIMETRIA DA PENA

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME INICIAL MIAS BRANDO.

No que tange aos pedidos supramencionados, observa-se que estes foram realizados sem nenhum fundamento, mas tão somente em sede de “pedidos” no recurso de Apelação. Isto é, a defesa sequer expos suas razões
,
motivos e circunstâncias do porquê a pena deve ser fixada no mínimo legal, expedir alvará de soltura, substituição pelas penas restritivas de direitos e regime inicial mais brando.

No entanto, no presente caso, verifica-se que nenhum dos pleitos deve prosperar.

Ademais, por amor ao debate, como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os antecedentes, fixando, por isso, a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
devendo a pena-base ser esta mantida, pois se mostra proporcional e justa ao mal especificamente cometido na presente ação delituosa.

Diante disso, logo, neste ponto a Defesa carece de interesse na reforma da sentença.

Em relação a pena restritiva de direitos e a alteração do regime de cumprimento de pena, a substituição deve atender tanto ao condenado quanto à sociedade. Assim, analisando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPB e por meio do critério trifásico do artigo 68, conseguintemente, entendo não restar preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44, da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena.

Nesse diapasão, considerando que a reprimenda corporal aplicada ao recorrente se manterá inalterada, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fixado pelo juízo a quo

e, via de consequência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tampouco em conceder alvará de soltura ao réu.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ALAILSON DE SOUSA LOPES
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/10/2022